Tribunal: TJDFT
Processo: 0740800-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Prisão preventiva. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e permitido. Segredo de justiça. Garantia da ordem pública. Pandemia. Covid-19.

1- Os atos processuais são, em regra, públicos. Não se decreta segredo de justiça se não há justificativa que demonstre a imprescindibilidade da medida, e se a hipótese não se enquadra nas hipóteses legais que afastam a regra da publicidade.

2 - Havendo indícios de que o paciente participa do comércio ilegal de armas de fogo e munições - evidenciados pela quantidade e variedade de munições apreendidas na residência do paciente, que é policial militar e foi preso em flagrante na posse de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito – a custódia cautelar se justifica para a garantia da ordem pública, sendo inadequadas medidas diversas da prisão.

3 – Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.

4 – Se não há risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e não demonstrado que ele é portador de doença crônica, imunossupressora, respiratória ou outra doença preexistente que possa ser agravada a partir de eventual contágio pela Covid-19, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade.

5 – Ordem denegada.